Tribunal: TJDFT
Processo: 0703514-79.2023.8.07.0021
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0703514-79.2023.8.07.0021 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADRIANA OLIVEIRA PEREIRA APELADO: OTORHYNUS CLINICA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Adriana Oliveira Pereira contra a sentença de improcedência do pedido de reparação dos danos extrapatrimoniais proferida pela Vara Cível do Itapõa-DF. A parte apelante não teria recolhido o preparo recursal no ato de interposição do recurso, em razão do pedido de assistência judiciária gratuita formulado no recurso (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o) (id 70971601). Na sequência, o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido por esta Relatoria que intimou a parte apelante (autora) para o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 101, §2o) (id 71992175). A parte apelante, entretanto, não se manifestou no prazo assinalado (id 072455098). É o relato. O Código de Processo Civil determina que contra a decisão que acolher o pedido de revogação da gratuidade de justiça caberá agravo de instrumento, salvo quando a questão for decidida na sentença, caso em que será cabível apelação (artigo 101). E que, confirmada a revogação da gratuidade de justiça, o relator determinará ao recorrente o pagamento das custas processuais dentro de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso (artigo 101, §2o). Nesse sentido, já se posicionou este e. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA PELO RELATOR. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO FIXADO. RECURSO DESERTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. PROPORCIONALIDADE. I. Não se conhece do recurso, por deserção, na hipótese em que, indeferida a gratuidade de justiça pelo relator, o recorrente deixa de providenciar o preparo no prazo fixado para esse fim, consoante a inteligência do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. III. Na demanda em que a pretensão do autor foi substancialmente acolhida os ônus da sucumbência devem ser atribuídos exclusivamente ao réu, nos termos do artigo 85, caput, do Código de Processo Civil. IV. Caracterizada a sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte, presente o disposto no artigo 86, caput, do Código de Processo Civil. V. Apelação de Adailton Pereira de Sousa não conhecida. Apelação de Eliane Aparecida dos Santos parcialmente provida. (Acórdão 1980135, 0702498-57.2022.8.07.0011, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 26.03.2025, publicado no DJe: 05.05.2025.) [g.n.] No caso concreto, embora intimada para recolher o preparo, nos termos do art. 101, §2o, do CPC, a parte apelante não se manifestou no prazo assinalado. Dessa forma, impõe-se o não conhecimento do presente recurso em razão da deserção, uma vez que os pressupostos de admissibilidade recursal (não preenchidos no caso concreto) constituem matéria de ordem pública (Código de Processo Civil, art. 101, §2o c/c Regimento Interno, art. 87, XVI). A parte sucumbente (autora) arcará com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios majorados em 2% (dois por cento), nos termos da sentença (Código de Processo Civil, art. 85 § 11). Publique-se. Intimem-se. Preclusa a matéria, retornem os autos conclusos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 4 de junho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator